Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-72.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DOS COMPROVANTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposto o recurso inominado, a parte possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção.
2. O recurso inominado interposto nos autos foi protocolado às 21h56m do dia 19/02/2020, de maneira que, realizando-se a contagem em dias úteis, poderia a parte colacionar os comprovantes de pagamento correspondentes até o mesmo horário do dia 21/02/2020. A juntada em questão, entretanto, somente se deu às 11h21m do dia 27/02/2020, fato que leva ao reconhecimento da deserção.
3. Precedente: Acórdão n.944960, 20160110556798ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 31/05/2016, Publicado no DJE: 03/06/2016. Pág.: 446/449. Partes: M Garzon Empreendimentos Imobiliários LTDA. versus Samos Giorgano Porpino Bueno e outros.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.